Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-36.2025.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelas embargantes (requeridas) e a ele negou provimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado em relação aos seguintes argumentos: (i) contradição em relação à natureza jurídica do termo de reserva e necessidade de adoção do prazo previsto no contrato de compra e venda; (ii) omissão quanto à aplicação do prazo de 60 dias, após a conclusão das obras, para a entrega das chaves; e (iii) contradição em relação ao argumento de ocorrência de caso fortuito decorrente da COVID-19.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidenciam a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pelas embargantes, o acórdão foi claro ao estabelecer que o termo de reserva compõe o contrato de compra e venda, devendo prevalecer o prazo nele estipulado. 5.1. Em relação ao prazo de tolerância de 60 dias para a entrega das chaves, também restou devidamente esclarecido que deve prevalecer a data de entrega expressamente prevista no termo de reserva, com a tolerância legal de 180 dias, não sendo viável a aplicação de prazos substitutivos previstos apenas do contrato de compra e venda, sob pena de violar o dever de prestar a adequada informação ao consumidor. 5.2. Em relação ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel ocorreu em virtude de caso fortuito, decorrente da COVID-19, o acórdão embargado esclareceu de forma suficiente que, no momento em que o contrato foi firmado, as medidas sanitárias de combate à pandemia já estavam em vigor, motivo pelo qual a questão foi considerada fortuito interno, pois, as consequências eram previsíveis às embargantes.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. As embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
8. São protelatórios os Embargos de Declaração que apontam omissão inexistente, em havendo a apreciação expressa da matéria tida como omissa no Acórdão, atraindo a aplicação do parágrafo segundo do artigo 1026, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Ante o caráter protelatório dos embargos, fica do embargante condenado ao pagamento de multa no valor correspondente a dois por cento do valor da causa. Sem custas e honorários advocatícios.